Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-15.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI no 3.688/1941, ART. 19). OMISSÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DECORRENTE DE LEI. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido (réu) em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso do réu, mantendo a condenação pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, mas reduziu a pena fixada para 5 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão em relação ao argumento de julgamento extra petita, ante a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1o da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração.
5. No presente caso, não se verifica nos autos qualquer vício, na medida em que a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1o da LCP decorre de lei, de modo que o seu reconhecimento de ofício não representa julgamento extra petita. Precedente: Acórdão 2000771. 5.1. Destaca-se que a questão sequer foi discutida no recurso de apelação interposto pelo embargante, evidenciando a mera pretensão de rediscussão do julgado.
6. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os Embargos de Declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

Legislação relevante citada: art. 19, §1o do Decreto Lei no 3.688/1941.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2000771, processo n. 0719217-70.2024.8.07.0003, Relator(a) MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no PJe: 09/06/2025.